Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ASTREINTES. REDUÇÃO DA PENALIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, bem como para obstar a inclusão em lista desabonadora de crédito, tendo atribuído pena de multa para cada descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 1.1. Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo a fim de impedir qualquer condenação pecuniária por eventual descumprimento da liminar e, no mérito, a reforma da decisão para reduzir o valor da multa aplicada, bem como para estipular limite em caso de eventual descumprimento.
2. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida. 2.1. Além de atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, necessário observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 2.2. Outrossim, embora o valor fixado a título de astreintes não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC.
3. No caso dos autos, o contrato de empréstimo consignado questionado pela autora, a qual alega não ter formalizado, possui o valor de R$ 1.652,17 e parcelas mensais de R$ 39,90, cujo desconto fora suspenso sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 para cada descumprimento. 3.1. Percebe-se que um único descumprimento, decorrente de eventual desconto de parcela mensal, no valor de R$ 39,90, resulta na incidência de multa de R$ 1.000,00, quantia que representa quase o valor total do crédito questionado nos autos (R$ 1.652,17), sem que tenha sido fixado limite máximo, revelando quantia excessivamente onerosa, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.2. Os elementos apresentados dão suporte à necessidade de diminuição do valor das astreintes, merecendo ser a multa cominatória reduzida para R$ 300,00 (trezentos reais) para cada descumprimento, limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com a obrigação e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.